Tribunal: TJSP
Processo: 1002523-37.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior direito (primeiro pododáctilo) – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire lesão no pé direito, decorrente de acidente típico de trabalho, com redução parcial e permanente da capacidade

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior direito (primeiro pododáctilo) – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire lesão no pé direito, decorrente de acidente típico de trabalho, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.